Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-78.2025.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-78.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENJOEI S.A - CNPJ: 16.922.038/0001-51 (APELANTE), ANA LAURA MORENO GALESCO - CPF: 310.480.918-64 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA - CPF: 067.321.851-10 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), LARISSA FONTES ROXO DE CALAIS - CPF: 065.141.279-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ENJOEI S.A., E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE NU PAGAMENTOS S.A.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ENJOEI S.A.
e NU PAGAMENTOS S.A
.

APELADO(S):
KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM MARKETPLACE. PAGAMENTO VIA PIX EM AMBIENTE EXTERNO À PLATAFORMA. DESERÇÃO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PLATAFORMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DE NU PAGAMENTOS S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ENJOEI S.A. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. e ENJOEI S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.086,00, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão de fraude sofrida pela autora após anúncio de produto na plataforma ENJOEI, deslocamento da comunicação para o WhatsApp e realização de quatro transferências via PIX a terceiros por meio de conta mantida junto à NU PAGAMENTOS S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de NU PAGAMENTOS S.A. deve ser conhecido, diante de alegação de deserção por recolhimento do preparo em guia incompatível e ausência de regularização tempestiva; (
ii
) saber se a ENJOEI S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
iii
) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (
iv
) saber se a plataforma de marketplace deve responder por danos materiais e morais decorrentes de fraude consumada após deslocamento da negociação para ambiente externo, mediante tratativas por WhatsApp e transferências via PIX a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo recursal por NU PAGAMENTOS S.A. em guia identificada como “115 — Recurso Inominado”, espécie cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não comprova validamente o preparo de apelação interposta contra sentença proferida em procedimento comum cível, equivalendo à ausência de preparo, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro, em guia específica de recurso de apelação, a recorrente permaneceu inerte no prazo legal, e a juntada posterior, além de intempestiva, não observou a determinação judicial de recolhimento em dobro, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso de NU PAGAMENTOS S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva da ENJOEI S.A. deve ser rejeitada, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, a partir das afirmações da petição inicial, na qual a autora atribuiu à plataforma responsabilidade pelos danos sofridos em razão de fraude iniciada a partir de anúncio nela veiculado.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, como
destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, sendo suficiente o acervo documental para compreensão da dinâmica do evento, sem demonstração de prejuízo concreto pela apelante.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os
arts
. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor não implica responsabilização automática, exigindo-se demonstração de defeito do serviço e nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano experimentado.

A fraude decorreu da atuação de terceiros, mediante técnicas de engenharia social, após a autora deslocar a negociação para o WhatsApp, ambiente externo aos mecanismos institucionais de comunicação, intermediação e pagamento disponibilizados pela ENJOEI S.A., sem comprovação de participação direta da plataforma ou falha específica de segurança causalmente vinculada ao golpe.

O pagamento realizado fora dos canais oficiais do marketplace, por meio de transferências via PIX a terceiros, rompe o nexo causal entre a atividade de intermediação da plataforma e o prejuízo experimentado, configurando fortuito externo e excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de convicção acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo não cumprido em relação à ENJOEI S.A.

A regra do art. 1.005 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, pois os fundamentos que autorizam o provimento do recurso da ENJOEI S.A. não se comunicam com a situação jurídica de NU PAGAMENTOS S.A., cuja responsabilidade decorre de relação autônoma ligada à segurança do serviço financeiro e ao processamento das transferências.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso de NU PAGAMENTOS S.A. não conhecido, por deserção, com majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da recorrida para 17% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso de ENJOEI S.A. conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face dessa apelante, afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mantida a sentença em relação à NU PAGAMENTOS S.A., nos limites de sua condenação, em razão do não conhecimento de seu apelo.

Teses de julgamento:

O recolhimento do preparo recursal em guia incompatível com a espécie recursal interposta, não regularizado tempestivamente após intimação para recolhimento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

A legitimidade passiva deve ser aferida, em abstrato, à luz da teoria da asserção, de modo que a atribuição de responsabilidade à plataforma na petição inicial afasta a preliminar de ilegitimidade passiva, remetendo eventual ausência de responsabilidade ao exame do mérito.

Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente ao julgamento da causa e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova pretendida.

A responsabilidade objetiva da plataforma de marketplace exige demonstração de defeito do serviço e nexo causal entre sua atividade e o dano experimentado.

A fraude praticada por terceiro após o deslocamento da negociação para ambiente externo à plataforma, com pagamento via PIX fora dos canais oficiais, configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da plataforma.

O provimento do recurso de um litisconsorte não aproveita ao outro quando distintos os fundamentos jurídicos e as relações jurídicas discutidas, não incidindo o art. 1.005 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 370, 373, I, 1.005 e 1.007, § 4º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1044664-45.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026,
publ
. 13.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
ENJOEI S.A.
e
NU PAGAMENTOS S.A.
, contra a sentença (ID.
349926881
– Autos de Origem nº
1001334-78.2025.8.11.0039
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.086,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob os seguintes
fundamentos:

“I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por KAMILLE VICTÓRIA RODRIGUES MORAES COSTA em face de ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.

A parte autora narra, em sua petição inicial (ID 206624673), que em 06 de dezembro de 2024, anunciou a venda de uma pulseira na plataforma da primeira requerida, ENJOEI. Relata que foi contatada por uma suposta compradora que direcionou a comunicação para o aplicativo WhatsApp. Em seguida, um outro contato, utilizando a identidade visual da ENJOEI, apresentou-se como suporte da plataforma e a induziu a realizar quatro transferências via PIX, que totalizaram R$ 4.086,00, sob o pretexto de que seriam procedimentos para a liberação do valor da venda. Afirma que as transações foram realizadas por meio de sua conta junto à segunda requerida, NU PAGAMENTOS. Sustenta a falha na prestação de serviços de ambas as empresas e a responsabilidade solidária. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a condenação solidária das requeridas à restituição em dobro do valor (R$ 8.172,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A decisão inicial (ID 206788759) deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, inverteu o ônus da prova e designou audiência de conciliação.

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 214328927).

A requerida ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA apresentou contestação (ID 213557170), arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a culpa exclusiva da consumidora, que teria desrespeitado os termos de uso da plataforma ao negociar fora de seu ambiente seguro, rompendo o nexo de causalidade.

A requerida NU PAGAMENTOS S.A. também contestou o feito (ID 213882219), impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentando a regularidade das transações, realizadas em dispositivo autorizado e com senha pessoal. Alegou a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, informando ter adotado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) sem sucesso.

A parte autora apresentou impugnação às contestações (ID 216381981), refutando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial, juntando, na oportunidade, as capturas de tela das conversas mantidas com os fraudadores (ID 216381989).

Em decisão de saneamento (ID 216389758), este Juízo rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, e intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A requerida ENJOEI requereu a juntada da integralidade das conversas pela autora (ID 217435722). A parte autora requereu a produção de prova documental, pericial e seu depoimento pessoal (ID 218460373). A requerida NU PAGAMENTOS informou não ter mais provas a produzir (ID 220351250).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. As questões de fato e de direito estão suficientemente delineadas, permitindo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil das empresas requeridas pelos danos materiais e morais suportados pela autora, em decorrência de fraude praticada por
terceiros, iniciada na plataforma de marketplace da primeira ré e consumada por meio de transações financeiras na conta mantida junto à segunda ré.

Restaram incontroversos os seguintes fatos: a) a autora anunciou um produto na plataforma ENJOEI; b) o contato inicial do fraudador ocorreu a partir do referido anúncio; c) a comunicação foi desviada para o aplicativo WhatsApp; d) a autora foi induzida a erro por um interlocutor que se passava por suporte oficial da ENJOEI; e) foram realizadas quatro transferências via PIX, totalizando R$ 4.086,00, a partir da conta da autora no NUBANK para terceiros; f) a autora sofreu o prejuízo financeiro correspondente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e as requeridas na definição de fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC).

A primeira requerida, ENJOEI, oferece um serviço de marketplace, que consiste na disponibilização de uma plataforma digital para que terceiros possam anunciar e comercializar produtos, intermediando a negociação e o pagamento.

A segunda requerida, NU PAGAMENTOS, atua como instituição de pagamento, fornecendo à autora os serviços de conta corrente e meios de transação financeira, como o PIX.

Ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento dos serviços que, de forma combinada, foram utilizados no contexto da fraude. Por essa razão, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade solidária entre todos os que participam da relação de consumo, conforme dispõem o parágrafo único do artigo 7º e o § 1º do artigo 25 do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor adota, em seu artigo 14, a teoria da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Isso significa que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Considera-se o serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento e os riscos que razoavelmente dele se esperam, nos termos do § 1º do artigo 14 do CDC.

Essa responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, pois os riscos da atividade econômica são inerentes ao próprio negócio.

A fraude praticada por terceiro, quando se insere no contexto da atividade empresarial do fornecedor, não caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Trata-se, na verdade, de um fortuito interno, ou seja, um evento danoso que, embora causado por terceiro, relaciona-se diretamente com a organização e os riscos da própria empresa.

A responsabilidade do fornecedor só é afastada se comprovada uma das hipóteses do § 3º do artigo 14 do CDC: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. A análise de tais excludentes deve ser feita com cautela, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

Passando à análise da conduta da requerida ENJOEI, observa-se que sua defesa se concentra na alegação de culpa exclusiva da vítima, que teria violado os termos de uso ao negociar fora da plataforma.

Embora seja verdade que a consumação da fraude ocorreu em ambiente externo (WhatsApp), é inegável que o ponto de partida foi a própria plataforma da ENJOEI. O fraudador identificou a vítima e estabeleceu o primeiro contato por meio do anúncio publicado no site, utilizando-se do campo de comentários para desviar a comunicação.

A plataforma digital, ao criar um ambiente de negócios, assume o dever de garantir um mínimo de segurança aos seus usuários. Esse dever inclui a implementação de ferramentas eficazes para coibir práticas fraudulentas conhecidas, como o compartilhamento de dados de contato para desvio de negociações.

A simples existência de uma página com dicas de segurança ("Xô Golpe") não é suficiente para eximir a responsabilidade da empresa. O dever de segurança impõe a adoção de medidas proativas e tecnológicas para identificar e bloquear comportamentos suspeitos, como a postagem de números de telefone, ainda que de forma dissimulada, nos comentários.

Ademais, a fraude somente obteve sucesso porque os estelionatários se valeram da identidade visual e da credibilidade da marca ENJOEI, apresentando-se como um "suporte oficial". Essa técnica de engenharia social explora a confiança que o consumidor deposita na plataforma, configurando uma falha no serviço que não oferece a segurança legitimamente esperada.

A conduta da autora, uma jovem estagiária, ao acreditar estar tratando com prepostos da empresa em que confiava para realizar sua venda, não pode ser classificada como culpa exclusiva. Trata-se de um erro escusável, provocado pela astúcia dos fraudadores e, fundamentalmente, pela vulnerabilidade do sistema da requerida, que permitiu o início e a formatação do golpe.

Portanto, a conduta da requerida ENJOEI contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do dano, caracterizando o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade.

Quanto à requerida NU PAGAMENTOS, sua defesa se baseia na alegação de que as transações foram autenticadas com senha pessoal em dispositivo autorizado. Tal argumento, contudo, não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

O dever de segurança de uma instituição financeira, na era digital, vai além da simples verificação de senha. Exige-se a implementação de sistemas robustos de monitoramento capazes de identificar transações que fujam drasticamente do perfil habitual do cliente.

No caso dos autos, a autora realizou, em um curtíssimo intervalo de tempo, quatro transferências via PIX para pessoas jurídicas distintas, com as quais não possuía histórico de transações, em valores que, somados, atingiram a expressiva quantia de R$ 4.086,00.

Tal padrão de operações é manifestamente atípico e suspeito, especialmente considerando o perfil da correntista. A ausência de qualquer bloqueio preventivo, alerta em tempo real ou exigência de confirmação adicional por parte do sistema antifraude da instituição financeira configura uma clara falha na prestação do serviço.

A alegação de que não poderia interferir na liberdade financeira da cliente não se sustenta. O que se espera não é uma restrição arbitrária, mas uma atuação diligente e protetiva diante de indícios veementes de fraude, que são um risco inerente e previsível da atividade bancária.

A falha em detectar e obstar movimentações financeiras que destoam completamente do perfil do consumidor caracteriza o defeito no serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano gerado, por se tratar de fortuito interno.

Configurada a responsabilidade solidária de ambas as requeridas, passa-se à análise dos danos. O dano material está devidamente comprovado pelos comprovantes de transferência (ID 206625143), no montante de R$ 4.086,00, valor que deve ser ressarcido à autora.

O pedido de restituição em dobro, com base no parágrafo único do artigo 42 do CDC, não se aplica ao caso. O referido dispositivo legal trata da devolução de quantia indevidamente
COBRADA
pelo fornecedor. Na presente situação, não houve uma cobrança direta das requeridas, mas sim um prejuízo causado por falha na segurança de seus serviços que permitiu a ação de terceiros. A reparação, portanto, deve se dar na forma de indenização pelo dano sofrido, correspondente ao valor simples do prejuízo.

No que tange ao dano moral, este se mostra evidente. A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Ser vítima de um golpe, perder uma
quantia significativa de dinheiro
, e sentir-se desamparada pelas empresas nas quais depositava confiança, gera angústia, frustração e abalo psicológico que merecem reparação.

A violação da legítima expectativa de segurança e a sensação de impotência diante da fraude configuram ofensa a direitos da personalidade, como a tranquilidade e a integridade psíquica, ensejando o dever de indenizar.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Considerando tais critérios, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte das requeridas.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
CONDENAR
as requeridas,
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NU PAGAMENTOS S.A.
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.086,00 (quatro mil e oitenta e seis reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (06/12/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2.
CONDENAR
as requeridas,
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NU PAGAMENTOS S.A.
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Em razões recursais,
ENJOEI S.A.
(ID.
349926890
) sustenta as seguintes teses:

Preliminarmente:

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

ilegitimidade passiva.

No mérito:

ausência de falha na prestação do serviço;

rompimento do nexo
causal, em razão da migração da tratativa para fora da plataforma;

culpa exclusiva da consumidora;

inaplicabilidade da responsabilidade à plataforma, por atuar como intermediadora.

A parte apelada apresenta contrarrazões ao recurso de
ENJOEI S.A.
(ID.
361857394
), nas quais:

rebate a preliminar de cerceamento de defesa;

defende a legitimidade passiva da apelante;

sustenta que a fraude teve origem no ambiente da plataforma;

afirma ter havido falha na prestação do serviço, inserida no risco da atividade;

pugna pela manutenção integral da sentença.

Em razões recursais,
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID.
224496723
) sustenta as seguintes teses:

regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira;

adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito, por ausência de saldo na conta destinatária;

inexistência de falha na prestação do serviço;

ocorrência de fortuito externo;

culpa da própria consumidora, que realizou as transferências mediante uso de senha, biometria e dispositivo autorizado;

improcedência dos pedidos indenizatórios.

A parte apelada apresenta contrarrazões ao recurso de
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID.
366190384
), nas quais:

Preliminarmente:

suscita o não conhecimento do recurso por deserção.

No mérito:

defende a existência de falha na prestação do serviço;

sustenta a ocorrência de fortuito interno;

afirma a presença de nexo causal;

rebate a alegação de culpa exclusiva da consumidora;

pugna pela manutenção da condenação, inclusive quanto aos danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s

e preparo
realizado pela apelante ENJOEI
(ID.
349926882
), sendo que a apelada Nu Pagamentos
, intimada para recolher em dobro
(ID.
354742361
), apresentou pagamento de custas finais
, requerendo extinção do feito
(ID.

359446387
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
ENJOEI S.A. e NU PAGAMENTOS S.A
.

APELADO(S):
KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de
Apelação Cível
, interpostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
e
ENJOEI S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 4.086,00
, a título de danos materiais, e de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a fraude sofrida pela autora se inseriria no risco da atividade desenvolvida pelas demandadas, caracterizando fortuito interno, e que ambas integrariam a cadeia de fornecimento dos serviços utilizados no contexto do evento danoso, incidindo, assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assentou, ainda, que a autora anunciou produto na plataforma ENJOEI, foi abordada por suposta compradora, teve a comunicação deslocada para o aplicativo WhatsApp e, posteriormente, realizou quatro transferências via PIX a terceiros, por meio da conta mantida junto à NU PAGAMENTOS S.A.

Passo ao exame das insurgências.

1. Da preliminar de deserção suscitada em contrarrazões ao recurso de NU PAGAMENTOS S.A.

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto por NU PAGAMENTOS S.A., ao argumento de que a recorrente efetuou preparo recursal em guia incompatível com a espécie recursal manejada, deixando, ademais, de promover a regularização do vício, mesmo após intimação específica para recolhimento em dobro, o que atrairia a pena de deserção.

Pois bem.

A preliminar merece acolhimento.

O exame dos autos revela que a recorrente NU PAGAMENTOS S.A. recolheu o preparo recursal mediante guia identificada como “115 — RECURSO INOMINADO”, espécie recursal cabível exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, incompatível, portanto, com o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em procedimento comum cível.

Nessas circunstâncias, o recolhimento realizado em guia de espécie recursal diversa não se presta à comprovação válida do preparo no ato de interposição, equivalendo, para os fins legais, à sua ausência, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, por despacho de ID 351078882, este Relator intimou a recorrente para promover o recolhimento do preparo em dobro, em guia específica de Recurso de Apelação, sob pena de deserção.

Conforme certidão de ID 357563359, o prazo legal transcorreu em 30 de março de 2026, sem qualquer manifestação da recorrente ou comprovação de recolhimento adequado.

A juntada posterior, realizada em 09 de abril de 2026, além de intempestiva, não observou a determinação judicial de recolhimento em dobro
(ID.
359446387
)
, razão pela qual não possui aptidão para sanar o vício anteriormente apontado
, sendo que o apelante requereu expressamente a ex
tinção do processo, sem maiores esclarecimentos.

Desse modo, configurada a inércia da recorrente, mesmo após regular intimação para suprimento do defeito, impõe-se o
acolhimento da preliminar arguida e o
reconhecimento da deserção
do recurso de apelação
de
NU PAGAMENTOS S.A.

É como voto.

2
.
Da preliminar de ilegitimidade passiva

A apelante
ENJOEI S.A.
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude se consumou fora do ambiente da plataforma, sem sua participação direta, razão pela qual não poderia responder pelos danos narrados na inicial. A recorrida, por sua vez, rebate a insurgência, afirmando que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contato fraudulento teve início a partir do anúncio publicado na plataforma por ela mantida.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque,
à luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, a autora atribui à ENJOEI S.A. responsabilidade pelos danos sofridos, ao argumento de que a fraude teve início a partir
do anúncio veiculado na plataforma por ela mantida.

Desse modo, presente a pertinência subjetiva entre a narrativa inicial e a parte demandada, eventual reconhecimento de ausência de responsabilidade civil da recorrente não conduz ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, mas ao exame do próprio mérito da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante
ENJOEI S.A.
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a juntada da integralidade das conversas mantidas pela autora com a suposta compradora e com o falso suporte da plataforma, reputando tais elementos indispensáveis à adequada elucidação da dinâmica da fraude e à aferição do nexo causal. A recorrida, em sentido oposto, sustenta que o acervo probatório já constante dos autos era suficiente para o julgamento antecipado do mérito, inexistindo prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade.

Pois bem.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, podendo julgar antecipadamente o mérito quando entender suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

Na hipótese, os elementos documentais juntados mostram-se suficientes para a compreensão da dinâmica do evento narrado, especialmente no que se refere ao deslocamento da negociação para ambiente externo à plataforma, à forma pela qual se desenvolveu a fraude e à ausência de demonstração de participação direta da recorrente na execução do golpe.

Além disso, a apelante não demonstrou, de forma concreta, qual prejuízo processual efetivamente suportou em razão do indeferimento da prova
pretendida, nem de que modo a produção complementar postulada teria aptidão para alterar a conclusão adotada no julgamento.

Assim, não evidenciado prejuízo e sendo suficiente o acervo probatório já produzido, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

4
.
DO MÉRITO

4
.1. D
o recurso de ENJOEI S.A.
-
D
a inexistência de falha na prestação do serviço

A
apelante ENJOEI S.A. sustenta
, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, o rompimento do nexo causal e a culpa exclusiva da autora, ao argumento de que a negociação foi deliberadamente retirada do ambiente oficial da plataforma, sem observância dos mecanismos de segurança, intermediação e pagamento por ela disponibilizados. Afirma, ainda, que as tratativas que culminaram no golpe ocorreram fora da plataforma.

A recorrida, em contrarrazões, sustenta que a fraude teve origem no próprio ambiente da plataforma, onde se iniciou o contato entre vítima e fraudador, razão pela qual a apelante deveria responder pelos danos materiais e morais suportados, em virtude da falha na prestação do serviço e da incidência da teoria do risco da atividade.

Pois bem.

Assiste razão à apelante.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Todavia, a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilização automática, porquanto permanece indispensável a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal entre a atividade desempenhada pelo fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Com efeito, o § 3º do art. 14 do CDC prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A moldura fática delineada nos autos evidencia que a autora anunciou produto na plataforma ENJOEI, foi abordada por suposta interessada na aquisição do bem e, posteriormente, deslocou a comunicação para o aplicativo WhatsApp, ambiente externo ao sistema da fornecedora, ocasião em que passou a receber instruções de terceiro que se apresentava como suporte da plataforma, culminando na realização de quatro transferências via PIX.

As evidências constantes dos autos demonstram, portanto, que a situação narrada decorreu da atuação de terceiros fraudadores, que se valeram de técnicas de engenharia social para induzir a autora a sair do ambiente oficial
da plataforma e realizar as operações em meio externo, estranho aos mecanismos institucionais de comunicação, intermediação e pagamento disponibilizados pela recorrente.

O quadro probatório revela, assim, que a fraude não se consumou dentro do fluxo regular de negociação e pagamento disponibilizado pela apelante. Ao
contrário, a própria autora reconhece que as tratativas foram realizadas por meio do WhatsApp, portanto fora do ambiente da plataforma, passando a negociação a se desenvolver em canal externo aos mecanismos institucionais de intermediação e segurança.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois evidencia que o evento danoso não decorreu de defeito intrínseco do serviço de intermediação prestado pela
ENJOEI S.A., mas da ruptura do fluxo negocial seguro com o deslocamento da comunicação para ambiente
alheio à plataforma.

Ainda que o contato inicial tenha surgido a partir do anúncio inserido no marketplace, o prejuízo suportado pela autora somente se concretizou porque a negociação foi conduzida para ambiente externo, em razão da
atuação de terceiros que a induziram, por meio de artifícios fraudulentos, a abandonar os meios oficiais de comunicação e pagamento disponibilizados pela fornecedora, sem que tenha sido comprovada qualquer participação direta da empresa recorrente, tampouco falha específica de segurança causalmente vinculada à consumação do golpe.

Cumpre registrar, ainda, que, mesmo nas relações regidas
pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa a parte autora do dever de trazer aos autos elementos mínimos de convicção acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, portanto, não afasta a necessidade de
demonstração mínima da falha imputada ao fornecedor.

No caso concreto, esse encargo não foi satisfatoriamente cumprido em relação à ENJOEI S.A., porquanto
não se evidenciou, de forma concreta, qual defeito na prestação do serviço de intermediação poderia ser causalmente vinculado ao prejuízo experimentado pela autora, sobretudo quando ela própria reconhece que as tratativas e a efetivação do golpe ocorreram em ambiente externo à plataforma.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM MARKETPLACE. PAGAMENTO VIA PIX REALIZADO FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em ação indenizatória. Os autores alegam que, após adquirirem geladeira por meio de plataforma digital e terem o primeiro pagamento estornado, realizaram novo pagamento via PIX para pessoa jurídica diversa, fora dos canais oficiais da plataforma,
sem receber o produto ou reembolso. Sustentam falha na prestação do serviço e postulam reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a plataforma de marketplace deve responder pelos prejuízos suportados pelos consumidores quando o pagamento que gerou o dano material foi realizado por PIX fora dos canais oficiais da própria plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas em marketplace, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A responsabilização exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano experimentado.

5. O primeiro pagamento realizado na plataforma foi regularmente estornado, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

6. O segundo pagamento foi efetuado por iniciativa dos consumidores, via PIX, para pessoa jurídica diversa, fora do ambiente transacional e dos meios oficiais de pagamento disponibilizados pela plataforma.

7. Não há prova de que as recorridas tenham intermediado, autorizado ou operacionalizado o pagamento externo, nem de falha sistêmica de segurança que tenha imposto ou tornado inevitável a realização da transferência fora da plataforma.

8. O prejuízo decorre de ato praticado por terceiro em ambiente externo, circunstância que rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fraude praticada por terceiro fora do ambiente da venda on-line constitui fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade do fornecedor (REsp 1.880.344/SP).

10. Inexistindo ato ilícito imputável às recorridas, não se impõe a restituição de quantia não processada em seus canais nem a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da plataforma digital exige a demonstração de defeito do serviço e nexo causal entre sua atuação e o dano.

2. O pagamento realizado fora dos canais oficiais do marketplace, por iniciativa do consumidor e em favor de terceiro, configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal.

3. A ausência de intermediação ou processamento do pagamento pela plataforma afasta o dever de restituição e de indenização por danos morais.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10446644520258110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)

Nessa perspectiva, em relação à apelante ENJOEI S.A., o caso se
subsume
à hipótese de fortuito externo, porquanto a fraude se perfectibilizou fora da plataforma, sem utilização dos mecanismos próprios de segurança e pagamento oferecidos pela fornecedora, não sendo possível imputar
-lhe responsabilidade civil pelos danos decorrentes de tratativas e pagamentos realizados em ambiente estranho ao serviço de intermediação que disponibiliza.

A análise do conjunto probatório revela, com clareza, que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à apelante que caracterize falha na prestação do serviço. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o evento danoso decorreu da atuação de terceiros, associada ao deslocamento da negociação para ambiente externo à plataforma.

Dessa forma, não evidenciada falha na prestação do serviço da apelante ENJOEI S.A., nem demonstrado nexo causal entre sua atividade de intermediação e o prejuízo suportado pela autora, impõe-se o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, haja vista que a fraude se consumou em ambiente externo à plataforma
, por atuação de terceiros e após a própria usuária abandonar os meios oficiais de negociação e pagamento.

Assim, apresenta-se como pertinente o provimento do recurso da apelante
.

4
.2
. Da distinção entre os fundamentos jurídicos aplicáveis às corrés e da inaplicabilidade do art. 1.005 do CPC

A
apelante ENJOEI S.A. sustenta que a fraude se consumou fora da plataforma, após a autora retirar a negociação do ambiente oficial e realizar tratativas e pagamentos por canal externo. Já a controvérsia relativa à NU PAGAMENTOS S.A.
foi deduzida sob perspectiva distinta, atinente à alegada falha de segurança nas transferências efetivadas a partir da conta da autora.

Pois bem.

O art. 1.005 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes aos demais aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. A regra, contudo, não incide na hipótese dos autos.

Isso porque os fundamentos que autorizam o provimento do recurso da ENJOEI S.A. não se comunicam com a situação jurídica da instituição financeira. Em relação à platafor
ma, reconhece-se a ausência de nexo causal, pois a fraude se perfectibilizou fora de seu ambiente, após a autora abandonar os mecanismos de comunicação, intermediação
e pagamento disponibilizados pela fornecedora, configurando, quanto à ENJOEI, hipótese de fortuito externo.

Diversamente, a responsabilidade atribuída à NU PAGAMENTOS S.A. decorre de relação jurídica autônoma, ligada à segurança do serviço financeiro e ao processamento das transferências realizadas a partir da conta
da autora, matéria que não se confunde com a atividade de intermediação exercida pela corré.

Assim, não há identidade de interesses nem comunhão de fundamentos aptas a
justificar a incidência do art. 1.005 do CPC.

Com base nesse entendimento, a reforma da sentença é realizada somente em relação à ENJOEI S.A., mantendo-se a sentença em relação à NU PAGAMENTOS S.A.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de
NU PAGAMENTOS S.A.
,
por deserção
, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil,
majorando os honorários advocatícios devidos ao patrono da recorrida para
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC
(
Tema 1059 do STJ)
.

No mais,
conheço

do recurso de
ENJOEI S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
, a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados em face
dessa apelante
, afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em consequência,
mantém-se a sentença em relação à NU PAGAMENTOS S.A.
, nos exatos limites de sua condenação, em razão do não conhecimento de seu apelo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026